Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. COLAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO. SUBSISTÊNCIA. PEDIDO. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. COLAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. DESENTRANHAMENTO. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ULTRAPASSADA. DECISÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. REPRISAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de ratificação de questão já resolvida pela instância originária em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto ao ponto, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir o vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, em instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do solucionado implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
5. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, estabilidade e durabilidade, além de desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples envolvimento afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados.
6. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento amoroso havido, não fora mantido de forma contínua, duradoura e estável, corroborada a apreensão pela interrupção da coabitação e pela inobservância do dever de lealdade e assistência mútua pelos enamorados, ressoa inviável que a relação que subsistira sob essa moldura seja reconhecida com contornos de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
7. À autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da subsistência de relacionamento afetivo com os contornos inerentes à união estável está afetado o dever de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe afeto, induzindo que, não realizando o encargo, a rejeição do pedido que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da parte recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
9. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.